Tribunal: TJDFT
Processo: 0743631-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO no 0743631-78.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL II AGRAVADO: ANDRÉ RICARDO GONÇALVES VIANA DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL II em desfavor da ANDRÉ RICARDO GONÇALVES VIANA, cujo escopo é a reforma da decisão de ID 171326785, proferida nos autos da ação do cumprimento de sentença n°. 0006958-14.2016.8.07.0020, pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Águas Claras/DF. Nos termos do artigo 1019, inciso II, do Código de Processo Civil - CPC, intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília,11 de outubro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator